Tribunal: TJSP
Processo: 0001388-70.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – Incidência de astreintes somente se não cumprida a obrigação imposta, após intimação pessoal para tanto – Exegese da Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece válida mesmo após a edição do Novo Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – Incidência de astreintes somente se não cumprida a obrigação imposta, após intimação pessoal para tanto – Exegese da Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece válida mesmo após a edição do Novo Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte – Não tendo havido, in casu, intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, após notícia, por parte do interessado, da recalcitrância, não há de se cogitar na cobrança de multa diária – Extinção do cumprimento de sentença – Confirmação da sentença – Recurso não provido.